Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se os Embargados para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração ID n. 21254445, págs. 01/10 e ID n. 21312657, págs. 01/23, opostos ao v. Acórdão ID n. 21022369, págs. 01/14. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator